Tribunal: TJSP
Processo: 1014332-12.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais. Sentença procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Nome do consumidor que, mesmo após a quitação dos débitos em atraso, não foi retirado do cadastro de inadimplentes. Responsabilidade da fornecedora para efetuar a baixa do gravame, junto ao órgão de proteção ao crédito. Prazo de cinco dias, conforme artigo

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação por danos morais. Sentença procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Nome do consumidor que, mesmo após a quitação dos débitos em atraso, não foi retirado do cadastro de inadimplentes. Responsabilidade da fornecedora para efetuar a baixa do gravame, junto ao órgão de proteção ao crédito. Prazo de cinco dias, conforme artigo 43, § 3o, do CDC. Manutenção da negativação indevida. Dano in re ipsa, que dispensa comprovação. Quantum indenizatório, R$ 4.000,00, que deve ser mantido, pois de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Apelo desprovido.